Tribunal: TJES
Processo: 5000092-16.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000092-16.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SCHEYLA MANZIOLI AMBROZINI e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000092-16.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCHEYLA MANZIOLI AMBROZINI, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que, em suma, julgou procedente o pedido inicial, mas deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões, a recorrente pretende a reforma da sentença para que seja o Estado condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Contrarrazões do Estado pela manutenção da sentença
.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000092-16.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCHEYLA MANZIOLI AMBROZINI, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que, em suma, julgou procedente o pedido inicial, mas deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões, a recorrente pretende a reforma da sentença para que seja o Estado condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Pois bem.
Conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo a Defensoria Pública órgão do Estado, incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual em causa patrocinada por Defensor Público.

Referido entendimento deu origem à Súmula nº 421, cujo teor: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”, orienta o atual entendimento daquela Corte Especial, como se pode abaixo ver:

“
A Defensoria Pública do Estado, quando patrocina a parte vencedora, pode receber honorários sucumbências decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Municipal, uma vez que não se configura o instituto da confusão entre credor e devedor, próprio das demandas entre DPE e respectivo ente federado.
” Nesse sentido: REsp. 1.108.013/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON (acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução 8/2008-STJ, DJe 22.6.2009). (AgRg no REsp 1474892/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 09/12/2015)

Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.

Nessa trilha, apesar do art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e do art. 1º-C, da Lei Complementar Estadual nº 55/94, preveem que cabe à Defensoria Pública
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação quando devidas por quaisquer entes públicos, tais normas devem ser interpretadas de forma sistemática, ou seja, a evitar a hipótese de confusão, conforme art. 381, do Código Civil.

Esse também é o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça:

Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (TJES, Classe: Apelação, 62160020657, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018)

O fato de a Defensoria Pública Estadual ser uma instituição essencial à função jurisdicional, que ostenta autonomia funcional e administrativa, reconhecidas pelo artigo 134, §2º, da CF, não implica que este órgão autônomo possa exigir o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual integra. Precedentes deste Tribunal. 3. A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor. (TJES, Classe: Apelação, 11140129559, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sucumbência recair sobre a pessoa jurídica que ela integra, a teor do enunciado de Súmula n. 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. IV. A redação do artigo 134, §1º da CF/88, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a natureza jurídica desta instituição, permanecendo como integrante do ente federado estadual, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do Código Civil. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 47160015328, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Julgamento: 29/05/2018, Publicação no Diário: 08/06/2018)

Com efeito, repita-se, haja vista a Defensoria Pública Estadual ser órgão integrante da estrutura administrativa do Estado do Espírito Santo, tenha este dado ou não causa à propositura da demanda, resta descabida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, já que a confusão entre as figuras de credor e devedor é causa extintiva da obrigação.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. PRETENSÃO RECURSAL DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo a Defensoria Pública órgão do Estado, incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual em causa patrocinada por Defensor Público, consoante teor da

Súmula nº 421: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.
2.
Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, §2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.
3.
Nessa trilha, apesar do art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/1994 e do art. 1º-C, da LCE nº 55/94, preveem que cabe à Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação quando devidas por quaisquer entes públicos, tais normas devem ser interpretadas de forma sistemática, ou seja, a evitar a hipótese de confusão, conforme art. 381, do Código Civil.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto relator.